Tribunal: STF
Processo: RE 76373
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
MINERAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSORIA DE QUE GOZA O CONCESSIONARIO DE
LAVRA DE OURO ALUVIONAR CONTRA A TURBAÇÃO CONSISTENTE NA LAVRA, POR
OUTREM, NA MESMA ÁREA, DE SUBSTANCIAS MINERAIS DE EMPREGO IMEDIATO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL (AREIA, CASCALHO, ETC.). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.